Tribunal: TJMT
Processo: 1005972-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005972-77.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[POSSE, SERVIDÃO, RECURSOS MINERAIS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO JURUENA COOGAVEJA - CNPJ: 43.602.110/0001-36 (AGRAVANTE), JURUENA MINERA
ÇÃ
O LTDA. - CNPJ: 11.464.251/0001-43 (AGRAVADO), LAGO DOURADO MINERA
ÇÃ
O LTDA. - CNPJ: 11.058.043/0001-44 (AGRAVADO), DENIZE DE CASTRO PERDIG
Ã
O - CPF: 037.207.976-86 (ADVOGADO), EDELSO LIMA DA CONCEI
ÇÃ
O - CPF: 900.071.401-00 (AGRAVANTE), FOURCE PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSO LIMA DA CONCEI
ÇÃ
O - CPF: 900.071.401-00 (ADVOGADO), MARILENE FAGUNDES RODRIGUES - CPF: 460.547.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOS
É
NONATO DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 426.224.252-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR LOPES DO AMARAL - CPF: 469.105.309-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSA SOUZA BRITO - CPF: 314.569.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEDIVAL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.053.208-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANT
Ô
NIO DE SOUSA NUNES - CPF: 198.771.702-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 707.865.502-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 975.176.583-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 798.669.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIL
Ú
CIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA BATISTA DE SIQUEIRA - CPF: 655.490.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO),
É
LIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 469.013.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), F
Á
BIO HENRIQUE VIEIRA FIGUEIREDO - CPF: 048.590.466-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – TÍTULO MINERÁRIO VÁLIDO – GUIA DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDA PELA ANM – DIREITO DE PRIORIDADE – INDENIZAÇÃO PRÉVIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LAUDO DE AVALIAÇÃO – ERRO MATERIAL SANADO – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO FUTURA – TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO COM COOPERATIVA GARIMPEIRA NÃO CONFIGURA DIREITO REAL OPOSTO À LAVRA – INTERESSE PÚBLICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 27 do Código de Mineração e do art. 300 do CPC, é admissível o deferimento de medida liminar para imissão provisória na posse, com vistas à instituição de servidão minerária, desde que demonstrada a plausibilidade jurídica do direito e a urgência da medida.

No caso, restou comprovada a titularidade dos direitos minerários pelas agravadas, amparadas por Guia de Utilização e laudos de servidão expedidos pela ANM.

A existência de Termo de Conciliação firmado entre a cooperativa agravante e a ANM não tem o condão de obstar o exercício do direito prioritário de lavra pelas agravadas, tampouco configura título hábil à posse ou à exclusividade da área minerária.

A avaliação técnica apresentada, mesmo inicialmente incompleta, foi regularizada tempestivamente, com posterior majoração de 50% pelo juízo
a quo
, sendo possível eventual complementação após instrução probatória.

O contraditório foi respeitado em regime diferido, e a liminar foi condicionada a depósito prévio da indenização. Presentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO

SR.

DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO JURUENA COOGAVEJA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA No 1002414-52.2024.8.11.0091, movida por JURUENA MINERACAO LTDA E OUTRO., deferiu os efeitos da tutela para que as partes agravadas sejam imitidas na posse da área determinada para a servidão minerária, desde que depositem em juízo, para o fim de indenização, o valor de R$ 383.707,24 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões de Id. 271494877, os agravantes, em síntese, asseveram que a decisão recorrida é nula, pois viola o contraditório e ampla defesa, pois a liminar foi concedida sem a análise de documentos essenciais apresentados pela parte agravante.

Aduzem a ausência de avaliação justa e prévia da indenização, a desconsideração do Termo de Conciliação, que confere aos cooperados da COOGAVEJA o direito de explorar a área em questão pelo período de 5 (cinco) anos, bem como omissão da decisão quanto aos direitos adquiridos dos garimpeiros.

Argumentam que o laudo de avaliação utilizado pelas agravadas para fundamentar o pedido de imissão na posse apresenta graves irregularidades, comprometendo sua validade e confiabilidade jurídica.

Narra que a decisão do juízo de origem ignorou o impacto social e econômico da remoção dos posseiros/garimpeiros cooperados.

Requerem, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a imissão na posse da área até a análise do mérito do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, anulando a liminar concedida, até que seja garantido o contraditório e ampla defesa, seja realizada perícia imparcial para avaliação da indenização, bem como reconheça a prevalência do Termo de Conciliação firmado com a ANM.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 274026385.

Contrarrazões, de Id. 279437353, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS, OAB/MT 19953/A E FÁBIO HENRIQUE VIEIRA FIGUEIREDO
, OAB/MT
80602
.

V O T O

EXM
O
.
SR.
DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Eminentes Pares,

O
fato que me chamou atenção
foi a
juíza não ter revogado a medida liminar, apenas a
suspendeu
por 30 (trinta) dias e disse que, a pedido de qualquer uma das partes, poderia suspender por mais prazo. Ela
pode,
a qualquer momento
,
retornar com
seus efeitos.

A
dio a conclusão do julgamento
para analisar esse aspecto
e
peço vista dos autos
para trazê-lo na sessão
de 11/06/2025.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
o
VOGAL):

Aguardo o voto do
ilustr
e Relator.

SESSÃO DE 1
1
DE
JUNH
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO.
SR.
DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que as empresas agravadas, JURUENA MINERACAO LTDA. e LAGO DOURADO MINERACAO LTDA., ajuizaram Ação de Servidão Minerária em desfavor de COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO JURUENA COOGAVEJA e OUTROS.

A área objeto da presente demanda perfaz 1.216,49 ha, sendo 603,02 ha correspondente ao DM n.o 866.085/2009, de Titularidade da
Keystone
Mineração Ltda, 386,33 ha correspondente ao DM n.o 866.080/2009 de Titularidade da Juruena Mineração Ltda e 227,14 ha correspondente ao DM n.o 866.633/2006 de Titularidade da
Keystone
Mineração Ltda.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar realizado na exordial, determinando a expedição de mandado de imissão de posse na fração de terras determinada na servidão minerária. A expedição do mandado foi condicionada a realização do depósito judicial prévio de R$ 383.707,24 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos).

Desta decisão se insurge a agravante.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Conforme já elucidado no introito, fora determinado pelo Juiz
a quo
o pagamento de indenização prévia no valor de R$ 383.707,24 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), o que foi realizado conforme comprovante de Id. n.o 183443047 - autos de origem, para então ser expedido o mandado de imissão na posse.

No caso, constata-
se que
as empresas agravadas são titulares do direito de pesquisa mineral (Ouro), conforme os documentos autorizativos e, no ponto, não há qualquer dúvida quanto à probabilidade do direito alegado. Explico.

A concessão da imissão provisória na posse para fins de servidão minerária encontra respaldo no art. 27 e seguintes do Código de Mineração (Decreto-Lei n.o 227/1967), que estabelece a possibilidade de acesso à área requerida desde que observadas as condições legais, entre elas o pagamento prévio de renda e indenização por danos.

No caso dos autos, as agravadas demonstraram ser titulares de requerimentos de lavra ativos junto à ANM (Processos n.o 866.080/2009, 866.085/2009 e 866.633/2006), tendo obtido Guia de Utilização n.o 11/2025, com autorização para extração anual de 50.000 toneladas de minério, bem como laudos técnicos de servidão, emitidos pela autoridade administrativa competente.

Tal circunstância confere plausibilidade ao direito invocado, revelando-se preenchido o requisito do
fumus boni iuris
, bem como o perigo de dano, consubstanciado na inviabilização do projeto de lavra em caso de demora, conforme exigido pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, havendo autorização administrativa válida, é possível deferir imissão provisória mediante garantia judicial do valor da indenização, sobretudo quando em jogo interesse público relevante, como a exploração de recurso mineral estratégico para a União.

O inconformismo com o valor da indenização prévia, por si só, não é capaz de afastar a possibilidade da imissão na posse da área objeto da servidão minerária.

Durante o curso do processo será realizada avaliação judicial da área, mediante laudo que poderá ser contestado por ambas as partes, possibilitando o contraditório e ampla defesa. Ultimadas as constatações, o Juízo
a quo,
a par de todos os elementos poderá fixar a justa indenização aos proprietários.

A propósito, guardadas as devidas peculiaridades, assim já decidi em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – PEDIDO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DAS TERRAS DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA – ACESSO PERMITIDO PARA O EXERCÍCIO DE PESQUISA MINERAL – PAGAMENTO PRÉVIO DE INDENIZAÇÃO – PERÍCIA SOLICITADA PELO JUÍZO EM ANDAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– DECISÃO MANTIDA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.
Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe. A considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada. [...] (TJ-MT 10080938320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)”

(N.U 1008523-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 11/10/2022)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL – DEFERIDA A LIMINAR PARA A IMISSÃO DA MINERADORA NA EXPLORAÇÃO DA LAVRA NA ÁREA SERVIENTE –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL PARA A APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ANTECIPADA
– DESACOLHIMENTO – ARTIGOS 60 E 62 DO CÓDIGO DE MINAS – DEPÓSITO JUDICIAL DO EQUIVALENTE A 24 MESES DE RENDA DA ÁREA A PARTIR DE TRÊS AVALIAÇÕES PARTICULARES DA ÁREA E DOS RESPECTIVOS ROYALTIES PELA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - IMÓVEL DESPROVIDO DE BENFEITORIAS IMPORTANTES E/OU LAVOURA POR COLHER –
POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DA VERBA
– RECURSO DESPROVIDO O depósito judicial do equivalente a 24 (vinte e quatro) meses de renda da área serviente a partir de três avaliações particulares da área, assim como dos respectivos royalties sobre os minérios encontrados, – a título de Compensação Financeira pela Exploração Mineral, autorizam desde logo a imissão da mineradora titular da lavra no imóvel serviente.
A jurisprudência pátria tem relativizado a exigência da avaliação judicial prévia, podendo ser adotada de início a avaliação unilateral da mineradora titular do direito de exploração para autorizar desde logo imissão prévia na posse (AI n. 1007737-64.2017.8.11.0000), de maneira a se evitar protelações desnecessárias, ficando, porém, permitida a complementação posterior da remuneração, a depender da instrução processual, se for o caso.
Afinal a indenização prévia de que tratam os artigos 27, 60 e 62 do Decreto-lei n. 227/67 somente tem cabimento no caso da existência de danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa e exploração da área serviente como, por exemplo, na hipótese de haver benfeitorias edificadas ou lavoura ainda por colher no imóvel. A suposta sonegação de informações acerca do montante do minério extraído do local há de ser dirimida junto à autoridade pública federal que concedeu a licença para a exploração da área e seus respectivos órgãos fiscalizadores, mesmo porque a União também tem interesse na correta apuração do volume de materiais preciosos extraídos no decorrer da referida atividade minerária no local, já que fica com percentual desse montante.-”
(N.U 1024882-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Da Alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesa

A agravante sustenta que a decisão foi proferida antes da devida apreciação de sua manifestação, ignorando documentos e argumentos relevantes apresentados em impugnação. Aponta afronta ao art. 5o, LV, da CF/88, e ao devido processo legal.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O juízo
a quo
apreciou o pedido de liminar sob o regime do contraditório diferido, nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. Embora a parte tenha protocolado manifestação anterior à decisão, não há nos autos demonstração de que o magistrado tenha desconsiderado tais argumentos por negligência ou má-fé, mas sim por não reconhecer, naquele momento processual, elementos suficientes para afastar a concessão da medida de urgência.

A posterior interposição de embargos de declaração, devidamente enfrentados e rejeitados, corrobora a regularidade do procedimento adotado. Inexiste nulidade a ser reconhecida.

Da alegada nulidade da liminar de imissão na posse

O laudo apresentado pelas agravadas, ainda que inicialmente desacompanhado de assinatura, foi posteriormente regularizado, com juntada de nova via assinada, ART correspondente e parecer técnico ratificando sua metodologia e resultados (Id. 184545446 e ss. - autos de origem). A eventual ausência inicial foi, portanto, erro material sanado, que não invalida o conjunto probatório apresentado.

Além disso, o valor estimado de indenização foi majorado em 50% de ofício pelo juízo singular, o que demonstra prudência e razoabilidade na concessão da medida, especialmente diante da possibilidade de complementação posterior, mediante perícia judicial, se necessário, durante a instrução processual.

Ademais, cumpre destacar que o objetivo da ação de servidão minerária não é a discussão da titularidade dominial, mas tão somente a fixação da justa indenização aos ocupantes da área, garantindo-se a continuidade da atividade minerária no interesse nacional, nos termos do art. 176, §1o da Constituição Federal.

Do direito de prioridade minerária e do Termo de Conciliação com a COOGAVEJA

A agravante argumenta que há violação ao Termo de Conciliação no 2/2023/SOD-ANM/DIRC, celebrado entre a ANM e a cooperativa, que lhe conferiria legitimidade para explorar parte da área, notadamente 91 hectares abrangidos por PLG válida e licença de operação.

Todavia, o referido Termo não se sobrepõe à titularidade minerária das agravadas. De acordo com os documentos constantes nos autos, as requerentes são detentoras de direitos minerários decorrentes dos processos n.o 866.080/2009, 866.085/2009 e 866.633/2006, sendo inclusive beneficiárias da Guia de Utilização n.o 11/2025, regularmente expedida pela ANM, com autorização para extração de 50.000 toneladas de minério por ano.

O Termo de Conciliação n.o 2/2023/SOD-ANM/DIRC, firmado entre a ANM e a COOGAVEJA, é relevante enquanto instrumento de gestão regulatória da lavra garimpeira, mas não ostenta natureza de título real de posse ou de exclusividade, tampouco revoga ou sobrepõe-se ao direito de prioridade conferido às agravadas.

Tal prioridade está assegurada pelo art. 11, “a” do Código de Mineração, bem como reconhecida no próprio Termo de Conciliação, o qual condiciona os efeitos da anuência à inexistência de sobreposição com requerimentos anteriores de lavra. Assim, não há falar em direito adquirido da cooperativa sobre a integralidade da área.

A alegada sobreposição, por si só, não impede a continuidade do procedimento minerário, competindo à ANM a solução técnica da questão no plano administrativo, sem que o Poder Judiciário substitua o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99.

É assim, porque a ANM, ciente do termo e da sobreposição, optou pela emissão dos Laudos Técnicos de Servidão e da Guia de Utilização em favor das agravadas, evidenciando a regularidade da decisão administrativa. Eventual controvérsia sobre a conveniência da superposição deve ser dirimida no âmbito administrativo, não cabendo ao Judiciário substituir o mérito do ato técnico da ANM, nos termos expostos alhures.

Do impacto social alegado pela agravante

Embora sensíveis às alegações acerca do impacto social sobre a comunidade garimpeira, tais aspectos não possuem o condão de afastar a incidência do regime jurídico da servidão minerária, sobretudo quando amparado em autorização específica da ANM, e desde que mediante o pagamento prévio de justa indenização.

O juízo de primeiro grau adotou medida de equilíbrio, ao determinar o depósito judicial do valor apurado, com majoração, e condicionar a imissão à comprovação do depósito, preservando os direitos dos eventuais ocupantes da área.

Não obstante a sensibilidade social da matéria, a imissão na posse não significa expulsão sumária, tampouco exclusão de direitos. O comando judicial condicionou a medida ao depósito de indenização prévia, sendo a controvérsia quanto à suficiência do valor passível de solução posterior.

Note-se que a posse dos garimpeiros não é negada, mas tampouco é juridicamente suficiente, no presente estágio processual, para impedir o exercício legítimo de direitos minerários outorgados pela União à parte agravada, respeitados os meios de compensação econômica previstos em lei.

Portanto, existindo a confluência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela em relação à parte adversa, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu o pedido inaugural de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
1
a VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025